Tribunal: TJSP
Processo: 1005916-93.2016.8.26.0565
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Hérnia de disco na coluna lombar do obreiro – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente atestada em perícia médica – Nexo causal reconhecido por meio de oitiva de testemunhas e demais documentos trazidos aos autos – Ação julgada procedente – Recurso do INSS e reexame necessário – Juros de mora contados de forma

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Hérnia de disco na coluna lombar do obreiro – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente atestada em perícia médica – Nexo causal reconhecido por meio de oitiva de testemunhas e demais documentos trazidos aos autos – Ação julgada procedente – Recurso do INSS e reexame necessário – Juros de mora contados de forma englobada até a citação, e, após, mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Apelo do INSS não provido, provido, em parte, o outro recurso, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1005916-93.2016.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul,
em que é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e
Recorrente JUÍZO DE OFÍCIO, é apelado LUIZ TAKASHI TABATA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao reexame necessário, não provido o outro recurso,
concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do
benefício, servindo cópia deste acórdão como ofício ao INSS, incumbindo-
se ao autor ou a seu patrono apresentá-lo na agência ou posto da
Previdência Social, determinada, na sequência, a suspensão do processo
após o julgamento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005916-93.2016.8.26.0565 -Voto no 367.749 – mp
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.749
Apelação Cível no 1005916-93.2016.8.26.0565 São Caetano do Sul.
Recorrente: Juízo “ex officio”.
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado: Luiz Takashi Tabata (AJ).
Juíza: Patrícia Svartman Poyares Ribeiro.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Hérnia de disco
na coluna lombar do obreiro Concessão de “auxílio-acidente”
Admissibilidade Incapacidade parcial e permanente atestada em
perícia médica Nexo causal reconhecido por meio de oitiva de
testemunhas e demais documentos trazidos aos autos
Ação
julgada procedente Recurso do INSS e reexame necessário
Juros de mora contados de forma englobada até a citação, e, após,
mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao índice de
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do
RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral
reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos
atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09,
na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em
03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os
“embargos
de
declaração”
opostos
ao
aludido
Recurso
Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente
proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável
desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos
judiciais das Fazendas Públicas Apelo do INSS não provido,
provido, em parte, o outro recurso, concedida, de ofício, a tutela de
urgência para a imediata implantação do benefício.
Vistos, etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005916-93.2016.8.26.0565 -Voto no 367.749 – mp
3
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por Luiz Takashi Tabata
em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, alegando que as
condições agressivas de seu local de trabalho causaram-lhe hérnia de disco na
lombar, reduzindo sua capacidade laborativa, motivo pelo qual postula a
concessão de “auxílio-acidente” como reparação ao dano suportado (fls. 01/05).
A r. sentença de fls. 195/198, cujo relatório se adota, proferida
em 02 de dezembro de 2019, julgou procedente a ação, para condenar a
autarquia a conceder o “auxílio-acidente” ao autor, a partir do dia seguinte à data
de cessação do “auxílio-doença”, no valor previsto no art. 86, §1o da Lei no
8.213/91, observando-se o art. 29 da mesma lei, com a redação dada pela Lei no
9.876/99, bem como o abono anual previsto no art. 40, daquela norma de
regência, pagando as parcelas atrasadas de uma única vez, respeitada a
prescrição quinquenal das parcelas vencidas, devidamente corrigidas a partir de
cada vencimento, incidentes também juros de mora à taxa da poupança, nos
termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a sua nova redação dada pela Lei no
11.960/09,conforme orientação atual do Col. STF sobre a matéria (cf. RE no
747703, AgR Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/02/2015, bem como as ADIs nos 4.357 e
4.425, inclusa a decisão do Plenário de 25/03/2015, que conferiu eficácia
prospectiva à declaração de inconstitucionalidade pronunciada nestas ADIs - § 12
do art. 100 da CF, introduzida pela EC no 62/09, e, por arrastamento, do art. 5o da
Lei no 11.960/09 -, observando que essa decisão é limitada ao regime dos
precatórios, e não ao do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, que ainda não foi objeto de
pronunciamento expresso pelo Pretório Excelso, em trâmite, para tanto, na Corte
Suprema, novo tema referente à Repercussão Geral, de no 810, atrelada ao RE
no 870.947/SE, apontado como 'leading case', com exceção das prestações
vencidas após tal ato, que sofrerão a incidência de juros apenas a partir dos
meses em que seriam devidas, compensando-se os valores pagos a título de
tutela antecipada, honorários advocatícios que serão fixados quando da
liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4o, inciso II, do Código de
Processo Civil, anotado o reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005916-93.2016.8.26.0565 -Voto no 367.749 – mp
4
Apela o vencido em busca da inversão do julgado, sustentando
que inexistem os requisitos necessários para a concessão do benefício, além de
requerer que o seu termo inicial seja fixado a partir da juntada do laudo pericial
nos autos, pretender a aplicação do INPC para fins de correção monetária e
ainda pleitear o emprego da Súmula no 111, do STJ, para fins de honorários
advocatícios (fls. 205/210), com resposta nos autos às fls. 232/237.
É o relatório.
Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso de apelação interposto pela autarquia e passo a analisar o seu
mérito, bem como do reexame necessário.
No mais, trata-se a espécie de demanda em que o obreiro
busca a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da existência de
prejuízo funcional causado pelo mal indicado na inicial.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do juízo,
depois de traçar a história pregressa da moléstia atual, proceder ao exame físico
e verificar os documentos médicos complementares trazidos ao feito, assentou no
laudo médico de fls. 74/83 que o periciado está com hérnia do disco lombar e
que “... 1 - Referida enfermidade indica intervenção cirúrgica.2 - Há debilidade
consolidada no segmento lombar, a qual contra indica atividades que demandem
levantamento de pesos- tão somente nesta circunstância - contudo, o autor pode
atuar em diversas outras atividades com perfeição, desde que, não agressivas à
coluna lombar. 3 - Ante a desativação do posto de trabalho não há como
determinar a origem da patologia (a qual pode ter múltiplas causas e variantes,
dentre as quais, degenerativas, traumáticas. Ocupacionais, mista e etc); 4 - Não
obstante, o perito reserva a possibilidade de novas apreciações caso o autor
traga aos autos elementos concretos de sua TESE de doença ocupacional (CAT,
documentos da época e etc).”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005916-93.2016.8.26.0565 -Voto no 367.749 – mp
5
Por outro lado, em seu laudo complementar de fls. 74/83, o
expert ratifica estar o segurado acometido de hérnia de disco lombar, baseando-
se sua conclusão pericial nos documentos contidos nos autos e nos achados
clínicos do autor, em conjunto, além de destacar que, por ora, a verificação
quanto à vistoria está prejudicada por conta da desativação do local de trabalho.
Em que pese as considerações feitas pelo auxiliar do juízo
quanto ao nexo causal, a presença desse elemento ficou plenamente
caracterizada no caso em tela, porquanto, como bem consignado pela douta
magistrada, “.... No que tange à prova pericial, reputo oportuno relembrar que o
juiz não está adstrito ao laudo pericial (artigo 479 do Novo CPC), mas sim ao
princípio do livre convencimento motivado, logo, o julgador poderá decidir
adotando ou desconsiderando a prova pericial produzida independentemente
dela ter sido ou não impugnada por esta e/ou aquela parte, ou seja, o juiz.
Contudo, da análise dos documentos carreados e da prova produzida é possível
a fixação do liame ocupacional. Veja-se que o depoimento prestado pelas
testemunhas arroladas convergem no sentido de que o obreiro, de fato,
trabalhava em linha de montagem, inicialmente de 180 caminhões por turno de
trabalho, passando, posteriormente, ao turno diário cuja produção era de 400
veículos de passeio (New Fiesta), sempre com a adoção de esforços repetitivos e
posturas inadequadas, elevando os braços acima da linha dos ombros para
fixação de peças pesadas, sem interrupção (exceto almoço) ou substituição.
Restou demonstrado que as queixas do obreiro também são comuns entre outros
empregados, inclusive das próprias testemunhas presentes à audiência. Ora, é
sabido que empregados submetidos à produção industrial de veículos
automotores, com o passar dos anos apresentam histórico de lesões
osteomusculares como na hipótese dos autos. A prova emprestada colacionada
às fls. 83/144 demonstra a similitude das lesões do obreiro com aquelas
reclamadas por outros empregados, revelando que as condições de trabalho na
empregadora, de fato, impõem risco à eclosão de moléstias incapacitantes. Logo,
no que tange ao nexo causal, reputo devidamente comprovado, visto que o autor,
admitido em 2008, sempre esteve exposto ao risco de desenvolver doença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005916-93.2016.8.26.0565 -Voto no 367.749 – mp
6
ocupacional, fato corroborado pelo depoimento das testemunhas, bem como pela
farta documentação médica acostada, condição desencadeante de restrição da
capacidade laborativa. Desse modo, tratando-se de redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho e uma vez comprovado o nexo
ocupacional, faz jus o autor à concessão do benefício auxílio-acidente, na forma
do art. 86, da Lei no 8.213/91.”.
E nem se diga, ademais, que o obreiro não estaria
incapacitado para o trabalho habitualmente exercido. Realizar as mesmas tarefas,
só que agora com maior esforço, ou desconforto, ou qualquer outro fator que
acarrete prejuízo a boa consecução do serviço, seja a maior demanda física do
segurado, seja queda de produtividade, lentidão, etc., igualmente é considerada
incapacidade laboral, devendo, por força de lei, ser convenientemente
indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni (in
"Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora Saraiva, 4a ed., 2007,
págs. 41/42) teceram comentários apropriados a respeito desse tema:
"No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem criando
teses absurdas para evitar o pagamento de auxílio-acidente,
agora no percentual de 50%. Uma delas é a de que apenas
cabe o benefício quando há necessidade de mudança de
função e não apenas a necessidade de dispêndio de maior
esforço para exercê-la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige
que a incapacidade resultante do acidente, após a alta médica,
deve ser equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104, trata
da questão da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente
quando: a) houver redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercida, remetendo ao anexo II; b) houver
redução para a capacidade de trabalho que habitualmente
exercia e exigência de maior esforço para o desempenho desta
função; c) houver redução da capacidade de trabalho que
impossibilite o desempenho da atividade que exercia à época
do acidente, porém permitia o desempenho de outra, após
processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela
perícia do INSS”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005916-93.2016.8.26.0565 -Voto no 367.749 – mp
7
Desse modo, é notório que o segurado não está no mesmo
nível de outro trabalhador que não possui a restrição física salientada,
especialmente quanto à impossibilidade de continuar a desenvolver a sua anterior
função.
Além disso, como destacado pelo E. Des. Adel Ferraz, no
julgamento da Apelação Cível no 0021901-98.2011.8.26.0564, ocorrido em
30.07.2013 por votação unânime, “... o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no
Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) no 1.109.591/SC, que é devido
o auxílio-acidente, inclusive nos casos de lesão mínima, porque a extensão
do dano não está inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão do
referido benefício”.
Nesse contexto, presentes inequivocamente a redução da
capacidade para o trabalho habitualmente exercido e a relação de causalidade,
elementos componentes do binômio necessário à reparação infortunística, outro
não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão do “auxílio-
acidente”, a ser pago, não custa reforçar, no percentual de 50% do salário-de-
benefício e nos moldes do art. 86, §1o, da Lei no 8.213/91, na redação dada pela
Lei no 9.528/97, de sorte que a r. sentença, nesta parte, merece prevalecer por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
De resto, verifico que, nos exatos termos do §2o, do art. 86, da
Lei no 8.213/91, a douta magistrada fixou corretamente o termo inicial do
benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do “auxílio-doença” deferido
administrativamente ao autor pela causa incapacitante, ainda que na modalidade
previdenciária (NB 31/600591105-1), ou seja, 15.10.2014 (fls. 17, 62 e 211),
ressalvando-se o que vier a ser decidido pelo Col. STJ nos autos das ProAfR nos
Recursos Especiais nos 1.729.555 e 1.786.736, ao afetar em acórdãos proferidos
em 04 de junho de 2019 aqueles recursos ao rito dos recursos repetitivos, com o
identificado Tema 862, razão pela qual é imperiosa a suspensão do processo
após o presente julgamento, até ulterior decisão daquela Instância Superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005916-93.2016.8.26.0565 -Voto no 367.749 – mp
8
Por outro laudo, sendo ilíquida a sentença, o percentual dos
honorários advocatícios deverá mesmo ser definido na fase de liquidação do
julgado, assim que apurado o valor devido, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do
novo Código de Processo Civil.
Neste sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente. 2. O
abono anual é devido por imposição legal. 3. A concessão de
auxílio-doença
pelo
mesmo
fato
gerador
determina a
suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência.
Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99. 4. Os
juros de mora são devidos a partir da citação. 5. A verba
honorária deverá ser fixada na fase de liquidação,
conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC,
momento em que o respectivo juízo levará em
consideração também a sucumbência recursal das partes,
nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 6. No tocante às
parcelas em atraso, caberá a Lei no 8.213/91 e suas alterações
posteriores. 7. A autarquia é isenta das custas. (TJSP;
Apelação/Reexame Necessário 1007101-75.2015.8.26.0348;
Relator (a): Ricardo Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017)
(destaquei).”
“ACIDENTÁRIO

AUXÍLIO-ACIDENTE. Elementos probatórios constantes nos autos que ensejam o reconhecimento da existência de lesão incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade laborativa.
Benefício devido. ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE.
Termo "a quo" de pagamento do benefício. Em havendo prévio
deferimento administrativo de auxílio-doença, deve o benefício
ser pago desde a indevida alta médica, nos termos do artigo
86, §2o, da Lei 8.213/1991, com observação. PROCESSUAL
CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. Percentual
a ser apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85,
§3o, §4o, II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros
e correção monetária que obedecem ao disposto no artigo 1o-
F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009, ao menos até que proceda o Supremo Tribunal
Federal ao julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005916-93.2016.8.26.0565 -Voto no 367.749 – mp
9
geral reconhecida. Ressalva-se à parte o direito a eventuais
diferenças decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL
PRECATÓRIOS
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A
forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao processo
de execução, não cabendo sua apreciação na ação de
conhecimento.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
1007978-89.2016.8.26.0506; Relator (a): Nuncio Theophilo
Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de
Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017). (destaquei)”
“Acidente do Trabalho
Auxílio-acidente
Lesões nos
membros superiores e coluna - Comprovada a redução parcial
e permanente da capacidade laborativa, em razão de acidente
de trabalho, o benefício é devido Inteligência do art. 86 da Lei
no 8.213/91. Auxílio-acidente
Termo inicial
No caso
específico, na data da citação da autarquia Observação de
que o auxílio-acidente deve ser suspenso nos períodos
posteriores em que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo
fato gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária Considerando que a data de início do pagamento
do benefício é posterior ao início da vigência da Lei no
11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser aplicados os índices
definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação
dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas
pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no
810. Processual Civil Acidente do Trabalho Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do
CPC/2015 Fixação postergada para a fase da execução,
por ausência de parâmetros. CONFERE-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E NEGA-SE AOS
RECURSOS OFICIAL E DO INSS. (TJSP; Apelação/Reexame
Necessário 1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso
Faro Jr.; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Acidentes do
Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017)” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, observo que os juros
de mora, incidentes desde o termo inicial do benefício, de forma englobada até a
citação e, após, mês a mês, decrescentemente, corresponderão ao índice de
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses
definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema
810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005916-93.2016.8.26.0565 -Voto no 367.749 – mp
10
monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09,
na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão
publicado em 03.02.2020, todos os “embargos de declaração” opostos ao aludido
Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente
proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho
de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas
Públicas.
Finalmente,
consoante
a
orientação
transmitida
pela
Corregedoria Geral da Justiça veiculada no Comunicado no 912/2007, passa a
integrar o presente julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1005916-93.2016.8.26.0565
Nome do Segurado:
Luiz Takashi Tabata
Benefício Concedido:
Auxílio-acidente
50% do salário-de-
benefício
DIB:
15.10.2014 fl. 211
RMI
a ser apurada em liquidação
Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao reexame
necessário, NEGANDO-O ao outro recurso, concedida, de ofício, a tutela de
urgência para a imediata implantação do benefício, servindo cópia deste
acórdão como ofício ao INSS, incumbindo-se ao autor ou a seu patrono
apresentá-lo na agência ou posto da Previdência Social, determinada, na
sequência, a suspensão do processo após o presente julgamento, nos
moldes acima consignados.
ALDEMAR SILVA
Relator